Tribunal: TJDFT
Processo: 0742819-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742819-67.2022.8.07.0001 RECORRENTES: CARLOS CASEMIRO CAMPOS DE SOUSA, MARIA ISABEL NOGUEIRA DE SOUSA RECORRIDO: GUSTAVO ORDONES GUIMARÃES MUNDIM PENA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Apelação. Ação de imissão de posse. Contrato de compromisso de compra e venda não transmite a propriedade. Mera expectativa. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Ação de imissão de posse. Necessidade de prova da propriedade. II. Questão em discussão 2. Aferir se o contrato de compromisso de compra e venda comprova a propriedade. III. Razões de decidir 3. A ação de imissão de posse possui natureza petitória. Visa obter a posse de bem baseada no direito de propriedade. Como a ação se fundamenta no direito de propriedade do autor, torna-se indispensável a prova do domínio do requerente. 4. O contrato de compromisso de compra e venda não transmite a propriedade; apenas gera a expectativa de domínio, o que pode ou não se confirmar. 5. É certo que recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que o contrato de promessa de venda, mesmo sem registro, pode embasar ação de imissão de posse. 6. Entretanto, não se trata ainda de precedente uniformizado, e mais, no caso específico dos autos, a matrícula originária do imóvel (que teria sido desmembrado de um imóvel maior), encontra-se bloqueada a pedido do Ministério Público para apuração de irregularidades detectadas pelo Órgão. Logo, além de se tratar de uma promessa de compra e venda - firmada por um procurador dos anteriores proprietários - que serve como mera expectativa de propriedade, existe discussão acerca da própria liceidade da transmissão de propriedade pelo proprietário anterior. Sentença de improcedência mantida. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Os recorrentes apontam divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior, alegando que deveria ter sido reconhecido o direito à imissão de posse fundamentada em título aquisitivo do imóvel onde consta o proprietário registral do bem como o promitente vendedor. Ressalvam o direito a serem indenizados pelo uso indevido da área pelo ora recorrido, sob pena de enriquecimento sem causa desse. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pleiteiam que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação dos recorrentes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à arguida divergência interpretativa. Isso porque “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar referido óbice, o apelo não deveria seguir, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Quanto aos pedidos, em razões e contrarrazões, de inversão dos ônus sucumbenciais e de condenação dos recorrentes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome do causídico ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027